Tribunal: CARF
Processo: 15983.720217/2014-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.720217/2014-02
ACÓRDÃO
2201-012.223 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOMERO CARDOSO MACHADO FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
INOVAÇÃO
PELA
DRJ.
MUDANÇA
DE
CRITÉRIO
JURÍDICO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
Não há inovação quando a decisão da Delegacia de Julgamento apenas
utiliza dispositivos normativos e fundamentos adicionais para rebater
argumentos do impugnante, sem alterar a motivação essencial do
lançamento. A invocação de dispositivo não constante no Auto de Infração
ou Relatório Fiscal, mas empregada para reforço argumentativo, não
configura mudança de critério jurídico, nos termos do art. 146 do CTN.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO
SÓCIO.
O lançamento contra sócio é válido quando este é beneficiário de lucros
tidos por indevidamente distribuídos, ainda que não tenha sido instaurada
ação fiscal autônoma contra a pessoa jurídica que promoveu a distribuição.
A inexistência de procedimento fiscal específico contra a empresa não
afasta a legitimidade passiva do sócio que declarou, em sua pessoa física,
os rendimentos considerados tributáveis.
IMPOSTO DE RENDA. LUCRO PRESUMIDO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS.
Demonstrada a inobservância da lei societária na escrituração contábil,
somente poderá ser distribuída aos sócios, sem incidência de imposto, a
parcela dos lucros que não exceder o valor da base de cálculo do imposto
diminuída dos impostos e contribuições a que estiver sujeita a pessoa
jurídica.
ACÓRDÃO
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.223 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720217/2014-02
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital, Weber Allak da Silva,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (fl. 3 a 9) por meio do qual é cobrado Imposto de
Renda de Pessoa Física (IRPF) relativo a rendimentos recebidos da empresa Hola Projeto
Residencial Itaim Paulista SPE LTDA, CNPJ 08.698.333/0001-48, decorrentes de processo de
desapropriação patrocinado pelo contribuinte na figura de advogado da causa, classificados
indevidamente na DIRPF.
O valor foi levantado pelo advogado e depositado em sua conta corrente do Banco
do Brasil, não comprovando o repasse deste valor para a empresa.
Segundo a Fiscalização, em 13/01/2011, a justiça liberou a importância de R$
5.145.212,01 à empresa HOLA Projeto Residencial Itaim Paulista SPE Ltda a título de parte da
indenização pela desapropriação de imóveis.
Em seguida, o valor de R$ 4.352.916,30 foi distribuído para a empresa Hola
Administração de Bens LTDA -ME, sócia com 79,94% do capital social da empresa Hola Projeto
Residencial Itaim Paulista SPE LTDA, sendo esclarecido que não houve o efetivo repasse do valor,
apenas foram feitos os registros contábeis nas empresas.
O valor levantado na justiça pelo advogado a título de indenização foi registrado na
contabilidade da empresa Hola Projeto Residencial Itaim Paulista SPE LTDA não como recursos em
substituição ao bem desapropriado, mas como "Receita de Desapropriação de Imóveis", sendo a
empresa optante pelo Lucro Presumido, sem que tivesse sido repassado numerário relativo à
operação.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.223 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720217/2014-02
3
A empresa Hola Administração de Bens LTDA-ME contabilizou o valor de R$
4.352.916,30 como "Reserva de Lucro", tendo como contrapartida "C/C Sócios", comprovando não
ter havido a entrada dos valores em seu caixa, sendo esta, também optante pelo Lucro Presumido.
Como Homero Cardoso Machado Filho é sócio com 91,18% do capital social, a
empresa Hola Administração de Bens LTDA-ME, declarou ter distribuído lucro para o sócio no
mesmo valor que registrou como recebido pela empresa da qual é sócia, ou seja, R$ 4.352.916,30.
Relata a autoridade fiscal que além da falta do ingresso do numerário na empresa,
ou seja, sem o repasse do valor recebido pelo advogado, o valor recebido pela empresa Hola
Projeto Residencial Itaim Paulista SPE LTDA a título de parte de indenização por desapropriação é
mera reposição do valor do bem expropriado, não constituindo acréscimo patrimonial, bem como
renda.
Na Impugnação (fl. 219 a 231), o contribuinte defendeu (i) a nulidade da autuação
por ilegitimidade passiva; (ii) que ambas as distribuições de lucros são regulares, e a fiscalização
não pode desconsiderar a distribuição sob o fundamento de que os lucros passíveis de distribuição
aos sócios são somente aqueles lucros que foram tributados na empresa que os irá distribuir; (iii)
que a necessidade de transferência do numerário é mera formalidade e não infirma a regularidade
da contabilização dos valores.
No Acórdão n. 16-85.306 (fl. 368 a 376), a 11a Turma da DRJ/SPO julgou o pedido
do contribuinte parcialmente procedente, entendendo que:
(i) há legitimidade para o contribuinte figurar no polo passivo da demanda, dado
que a intimação corresponde a numerário que ingressou em sua conta;
(ii) a distribuição de lucros não foi feita de maneira regular, dado que a empresa
Hola Projeto Residencial não deduziu o custo de aquisição do imóvel da receita decorrente da
desapropriação dele, de forma que somente pode ser isento o valor da base de cálculo do
imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
(iii) a empresa Hola Administração de Bens, sócia da empresa Hola Projeto
Residencial, também não teria contabilizado corretamente os lucros por ela recebidos, de forma
que, não tendo havido contabilidade regular, a empresa somente poderia ter distribuído lucros
isentos ao sócio na porcentagem de participação deste na sociedade e de acordo com o item I do
parágrafo 2o do art. 48 da IN SRF no 93, de 24 de dezembro de 1997, ou seja, não poderia
distribuir lucros aos sócios em valor superior ao valor do lucro presumido.
(iv) por consequência, como a participação do sócio Homero Cardoso Machado
Filho na empresa Hola Administração de Bens é de 91,18%, resulta que poderia declarar como
isentos os lucros no valor de R$ 257.259,84 decorrentes dos lucros distribuídos pela Hola Projeto
Residencial.
Em seu Recurso Voluntário (fl. 382 a 400), escreve:
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.223 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720217/2014-02
4
Inicialmente relata que a empresa HOLA PROJETO registrou contabilmente, como
receita decorrente de desapropriação de imóveis, todo o valor de R$ 5.145.212,01, o que
impactou positivamente o lucro líquido do período passível de distribuição pela empresa, e que
efetuou a apuração e o recolhimento dos tributos devidos (fl. 385). E que a HOLA
ADMINISTRAÇÃO apurou o lucro e distribuiu em 2011 ao recorrente o valor de R$ 4.352.916,30 (fl.
386).
São suas alegações:
(i) Diz que a motivação da autuação foi a inexistência de comprovação de repasse
ao efetivo beneficiário, e que o valor não seria renda passível de distribuição (Súmula 39 do TRF).
Também trouxe que a fiscalização não questionou a contabilização da operação feita pelas
empresas investidas.
Todavia, a decisão da DRJ foi mantida por desconsiderar a contabilidade da
empresa HOLA PROJETO, e embasou sua decisão no inciso II do §2o do art. 48 da IN 93/97. Com
isto, admitiu-se apenas como lucro isento aquele que seria distribuído até o limite do valor da
base de cálculo do lucro presumido. Portanto, pugna pela nulidade da decisão por inovação
quanto à fundamentação e motivação do lançamento (fl. 387).
(fl. 388) 17. O que motivou o lançamento claramente foi o entendimento do fiscal
de que o fato de o Recorrente ter recebido o valor de R$ 5.145.212,01
diretamente em sua conta e não ter havido o repasse financeiro à empresa
impediria o reconhecimento da distribuição de lucro, cabendo, no seu entender, a
tributação do valor integral. Também afirmou o fiscal que o fato de o rendimento
de desapropriação configurar uma renda não passível de tributação impediria
essa distribuição de lucro. Não há outros fundamentos levantados pela
fiscalização para supostamente embasar o lançamento! O lançamento não foi
fundamentado na suposta ofensa ao disposto no inciso II do §2° do art. 48 da IN
93/97. (...)
(ii) a sua ilegitimidade passiva, dado que a ação fiscal deveria ter sido perpetrada
contra a pessoa jurídica que distribuiu irregularmente o lucro.
(fl. 394) 29. Portanto, um lançamento lavrado diretamente contra o sócio, sem
uma ação fiscal contra a empresa investida que causou a suposta irregularidade, e
sem que lhe seja dada a oportunidade de contestar devidamente as acusações
que lhe são imputadas é, sem sombra de dúvida, uma ação totalmente ilegal e
arbitrária.
(iii) a impossibilidade de considerar passível de distribuição isenta de IRPF somente
o lucro que teria sido tributado:
(fl. 395) 36. Além disso, o valor recebido a título de indenização pela
desapropriação impactou positivamente o lucro do período, conforme
demonstrado pelos documentos contábeis da empresa HOLA PROJETO já juntados
aos autos.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.223 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720217/2014-02
5
(fl. 397) 47. Além disso, como cediço, a regra do lucro presumido (regime ao qual
estava sujeita a empresa HOLA PROJETO), admite expressamente que a parcela
dos lucros ou dividendos que exceder o valor da base de cálculo do imposto,
diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver sujeita a pessoa
jurídica, também poderá ser distribuída sem a incidência do imposto, quando a
empresa demonstrar, através de escrituração contábil feita com observância da
lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas
para apuração da base de cálculo do imposto pelo lucro presumido (art. 51, §20,
da IN SRF n° 11/96 e art. 48, §2°, inciso II, da IN SRF 93/97).
48. No caso, demonstrou-se que tal lucro societário existiu e desconsiderá-lo é,
sem dúvida, um abuso.
49. Até mesmo a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) reconheceu, no
Parecer n° 202/2013, que os lucros isentos a que faz remissão o art. 10 da Lei n°
9.249/95 são aqueles apurados no balanço segundo a legislação societária e não
aqueles lucros sujeitos à tributação.
(iv) que houve a correta contabilização dos valores (conforme o CPC 27, item 67 e
CPC 04, item 112), pois os imóveis não poderiam ser baixados da contabilidade da Hola Projeto
Residencial, dado que não teria havido a realização deles (a propriedade ainda não foi transferida).
Isso porque perduraria o debate sobre o preço a ser pago pela desapropriação no âmbito do TJSP,
na ação de desapropriação sob o n. 0026075-68.2010.8.26.0053;
E que as afirmações seriam corroboradas pelas certidões que comprovam que ainda
não se deu a transferência dos imóveis para o Poder Público;
(vi) que a necessidade de transferência de numerário é mera formalidade e não
constitui requisito legal:
(fl. 399) 54. Como cediço, o dinheiro é um bem fungível sendo um formalismo
exacerbado e absolutamente infundado exigir do Recorrente a transferência
financeira do numerário entre as contas correntes para se comprovar aquilo que
foi perfeitamente demonstrado pelos documentos que já foram juntados ao
processo.
55. Já foi devidamente esclarecido e comprovado o destino dado pelo Recorrente
à diferença entre o valor por ele levantado originalmente (R$ 5.145.212,01) e o
valor a que fez jus a título de lucros (R$ 4.352.916,30) provenientes dos
resultados da empresa HOLA ADMINISTRAÇÃO, qual seja, o repasse de R$
792.088,80 aos demais sócios a título de lucros distribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.223 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720217/2014-02
6
1. Admissibilidade.
Atesto a tempestividade, tal como descrito no Despacho de encaminhamento (fl.
453). O Recurso Voluntário foi protocolado em 07/03/2019 (fl. 381) antes sequer de o contribuinte
ter sido formalmente intimado.
2. Inovação na decisão da DRJ. Falta de capitulação legal.
Segundo o contribuinte, a decisão da DRJ foi mantida por desconsiderar a
contabilidade da empresa HOLA PROJETO, e embasou sua decisão no inciso II do §2o do art. 48 da
IN 93/97 (lucro isento é aquele que seria distribuído até o limite do valor da base de cálculo do
lucro presumido).
A alegação do contribuinte é de que (fl. 388) a fiscalização, no relatório fiscal,
considerou que a integralidade desse valor foi apropriada pelo Recorrente de forma irregular e o
autuou considerando todo esse valor que havia sido originalmente creditado em sua conta. Mas
que em nenhum momento a fiscalização questionou a contabilização da operação feita pelas
empresas investidas:
(fl 388) 17. O que motivou o lançamento claramente foi o entendimento do fiscal
de que o fato de o Recorrente ter recebido o valor de R$ 5.145.212,01
diretamente em sua conta e não ter havido o repasse financeiro à empresa
impediria o reconhecimento da distribuição de lucro, cabendo, no seu entender, a
tributação do valor integral. Também afirmou o fiscal que o fato de o rendimento
de desapropriação configurar uma renda não passível de tributação impediria
essa distribuição de lucro. Não há outros fundamentos levantados pela
fiscalização para supostamente embasar o lançamento! O lançamento não foi
fundamentado na suposta ofensa ao disposto no inciso II do §2° do art. 48 da IN
93/97.
É preciso verificar nessa instância, portanto, se:
a) houve inovação, pela DRJ, em relação ao que consta no Relatório Fiscal e no
Auto de Infração; ou
b) se a nova legislação utilizada pela DRJ teria sido apenas por reforço
argumentativo e para contestar argumentos trazidos pelo então impugnante.
O que consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal é que o contribuinte
classificou indevidamente como isentos, na Declaração de Ajuste Anual, rendimentos recebidos de
pessoa jurídica (fl. 04).
Em resumo (fls. 11 e 12): além da falta do ingresso na empresa, o valor recebido por
HOLA PROJETO é mera reposição do valor do bem expropriado, não constituindo acréscimo
patrimonial, bem como renda. E traz a Súmula 39 do TRF, a qual traz que “não está sujeita ao
imposto de renda a indenização recebida por pessoa jurídica, em decorrência de desapropriação
amigável ou judicial”.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.223 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720217/2014-02
7
Com a falta do ingresso do numerário na HOLA PROJETO no valor da indenização
relativo à parte da desapropriação dos imóveis, a fim de recompor o seu patrimônio e de não ser
caracterizada como renda, não poderia ter havido o repasse dos valores aos sócios a título de
distribuição de lucro, conforme declarou e justificou a empresa e o advogado.
Vejamos o enquadramento legal completo constante no Auto de Infração:
(fl. 04) Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2011: Arts. 37, 38,
39, 43, 45, 56 e 83 do RIR/99:
Art. 1°, inciso V e parágrafo único, da Lei n° 11.482/07, incluído pela Lei n°
12.469/11.
Art. 1o O imposto de renda incidente sobre os rendimentos de pessoas físicas será
calculado de acordo com as seguintes tabelas progressivas mensais, em reais: (...)
Parágrafo único. O imposto de renda anual devido incidente sobre os
rendimentos de que trata o caput deste artigo será calculado de acordo com
tabela progressiva anual correspondente à soma das tabelas progressivas mensais
vigentes nos meses de cada ano-calendário.
Entendeu a DRJ por fundamentar sua justificativa ante a Impugnação no art. 48,
§2o, II da IN SRF n. 93/1997 (fl. 371-372). Este tema atinente à escrituração contábil não levantado
no Relatório Fiscal, ao menos diretamente:
Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual. (...)
§ 2o. No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no item I,
desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver
optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
O contribuinte contesta, em sede de impugnação, que poderia haver distribuição
sem a incidência do imposto, com base em escrituração contábil regular.
(fl. 228) 38. Além disso, a regra do lucro presumido (regime ao qual estava sujeita
a empresa HOLA PROJETO), admite expressamente que a parcela dos lucros ou
dividendos que exceder o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos
os impostos e contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica, também
poderá ser distribuída sem a incidência do imposto, desde que a empresa
demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da lei
comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.223 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720217/2014-02
8
para apuração da base de cálculo do imposto pelo lucro presumido (art. 51, §2°,
da IN SRF n° 11/96 e art. 48, §2°, inciso II, da IN SRF 93/97).
39. Nessa mesma linha, até mesmo a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) reconheceu, no famoso Parecer n° 202/2013, que os lucros isentos a que
faz remissão o art. 10 da Lei n° 9.249/95 são aqueles apurados no balanço
segundo a legislação societária e não aqueles lucros sujeitos à tributação.
Por este motivo, a DRJ justificou em sua decisão que houve registro contábil
errôneo:
(fl. 375) Assim, tendo em vista que a empresa não registrou corretamente na
contabilidade a operação, (não houve demonstração ou dedução do custo de
aquisição ou contábil) não poderia distribuir lucros aos sócios em valor superior
ao valor do lucro presumido de acordo com o disposto no parágrafo 2o do artigo
48 da Instrução Normativa SRF no 93, de 24 de dezembro de 1997 (...)
O raciocínio contido no Relatório Fiscal é de que houve a entrada dos valores não
isentos. A desapropriação não é renda, posto ser indenização. E por isso, não poderia servir de
justificativa para a distribuição (isenta) de lucros.
Ocorre que a fiscalização não reconhece o ingresso como distribuição de lucros.
Caso o tema fosse de excesso de distribuição de lucros, estaria correta a alegação de inovação
(mudança de critério). Mas, como visto, a DRJ somente tratou da matéria contábil para contrapor
argumentos trazidos na Impugnação.
A decisão recorrida não manteve a autuação com base em fundamentos não
elencados pelo TVF e, portanto, não incorreu na mudança de critério jurídico, vedado pelo art. 146
do CTN.
3. Ilegitimidade passiva.
Ainda em sede de impugnação o contribuinte alegou pela nulidade do lançamento
feito contra o sócio da pessoa jurídica (HOMERO FILHO) sem uma ação fiscal contra o próprio
autor da irregularidade (HOLA ADMINISTRAÇÃO). Entende que não se tem, com isto,
oportunidade para que o autor da irregularidade na distribuição de lucros apresente as
justificativas legais para o seu procedimento. A distribuição de lucro se deu em favor da empresa e
não em favor do ora Recorrente.
Aqui, a específica alegação de ilegitimidade passiva (repito, isoladamente) não
envolve preliminar de cerceamento de defesa. O contribuinte apresentou e se utilizou da
documentação das duas empresas (HOLA ADMINISTRAÇÃO e HOLA PROJETO) na tentativa de
comprovar que os lucros recebidos destas foram declarados corretamente.
O fato de não haver uma ação fiscal própria contra a empresa distribuidora não
invalida, por si só, o auto de infração.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.223 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720217/2014-02
9
4. Respeito às regras societárias na distribuição de lucro. Distribuição isenta de
IRPF.
O lucro apurado segundo as regras societárias é passível de distribuição nos termos
do art. 10 da Lei 9.249/95. A alegação da fiscalização é de que não houve contabilidade regular.
A regra do lucro presumido (regime da HOLA PROJETO) admite que a parcela dos
lucros ou dividendos que exceder o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os
impostos e contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica, também poderá ser distribuída
sem a incidência do imposto, desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil
feita com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as
normas para apuração da base de cálculo do imposto pelo lucro presumido (art. 51, §2°, da IN SRF
n° 11/96 e art. 48, §2°, inciso II, da IN SRF 93/97).
Neste item, concordo com a DRJ.
Ainda que a indenização decorrente de desapropriação amigável ou judicial não
esteja sujeita ao imposto de renda, o ganho de capital é representado pela diferença positiva
entre o valor de venda de um bem e o seu custo de aquisição. Como o Acórdão afirmou:
(fl. 374) A empresa Hola Projeto Residencial apurou lucro no exercício no valor de
R$ 4.993.924,94, conforme a Demonstração do Resultado, tendo deduzido do
valor de R$ 5.145.212,01 despesas tributárias no montante de R$ 151.080,16, ou
seja, considerou como receita operacional bruta o total do valor recebido pela
desapropriação de imóveis.
Traz que, de acordo com parágrafo 2o do artigo 48 da IN SRF no 93/1997, a parcela
de lucros ou dividendos excedentes ao valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os
impostos a que estiver sujeita a PJ, poderá ser distribuída desde que a empresa demonstre que o
lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas para apuração do lucro presumido.
Assim, tendo em vista que não houve demonstração ou dedução do custo de
aquisição ou contábil, não poderia distribuir lucros aos sócios valor superior ao valor do lucro
presumido.
(fl. 375-376) De acordo com a Ficha 14A - Apuração do Imposto de Renda sobre o
Lucro Presumido – da DIPJ 2012 apresentada, fl. 288, verifica-se que a base de
cálculo do imposto sobre o lucro presumido no ano-calendário é de R$
408.000,00, tendo sido apurado IRPJ no valor de R$ 96.000,00 e CSLL no valor de
R$ 55.080,05, totalizando imposto e contribuição no valor total de R$ 151.080,05.
Desta forma, o limite passível de distribuição de lucros isentos de IRPF para os
sócios ou acionistas da empresa Hola Projeto Residencial é de R$ 352.919,95.
A participação da empresa Hola Administração de Bens na empresa Hola Projeto
Residencial é de 79,9459%, o que resulta, portanto, no recebimento de lucros
pela sócia no valor de R$ 282.145,03.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.223 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720217/2014-02
10
Em relação à Hola Administração de Bens, verifica-se que também esta não
contabilizou corretamente os lucros recebidos da empresa Hola Projeto
Residencial. A participação da empresa na Hola Projeto Residencial é de
79,9459%, como visto acima, portanto, considerando que a empresa Hola Projeto
Residencial apurou lucro no exercício no valor de R$ 4.993.924,94, a parte do
lucro que caberia à Hola Administração de Bens seria de R$ 3.992.438,24 e,
conforme a Demonstração do Resultado, fl. 317, foi registrado o valor de R$
4.262.374,86 e, ainda, como Receita Financeira.
Sendo assim, uma vez que também para este caso não há contabilidade regular, a
empresa Hola Administração de Bens somente poderia ter distribuído lucros
isentos ao sócio na porcentagem de participação deste na sociedade e de acordo
com o item I do parágrafo 2o do art. 48 da IN SRF no 93, de 24 de dezembro de
1997.
Desta forma, como a participação do sócio Homero Cardoso Machado Filho na
empresa Hola Administração de Bens é de 91,18%, resulta que poderia declarar
como isentos os lucros no valor de R$ 257.259,84 decorrentes dos lucros
distribuídos pela Hola Projeto Residencial.
A solução dada ao final (procedência parcial) foi correta. Em suma: Hola Projeto
apura 352 mil de lucro. Distribui-se 282 mil de Hola Projeto para Hola Administração. E de Hola
Administração para Homero Filho, 257 mil. Por isso, foi exonerado o valor de R$ 275.259,84
(lucros isentos) do total de R$ 5.146.202,01. E o imposto apurado de R$ 1.412.077,99 diminuiu
para R$ 1.341.331,53.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 465
DF CARF MF
Original